Tribunal: TJSP
Processo: 0108260-37.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 905/STJ, 96/STF E 810/STF.
JUROS DE MORA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. Entendimento firmado pelo C. STF, no RE 579.431/SP, Tema 96. Incidência de juros moratórios no interregno compreendido

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 905/STJ, 96/STF E 810/STF.
JUROS DE MORA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. Entendimento firmado pelo C. STF, no RE 579.431/SP, Tema 96. Incidência de juros moratórios no interregno compreendido entre a elaboração dos cálculos de liquidação e a inscrição do precatório.
Acórdão em consonância com o precedente firmado pelo C. STF. Posicionamento confirmado diante do julgamento do tema.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o INPC para correção monetária, com juros de mora de 1% ao mês, até 30/06/2009 e, após, o IPCA-E, acrescido de juros conforme o índice de remuneração das cadernetas de poupança.
READEQUAÇÃO REALIZADA.